Tribunal: STF
Processo: RE 1500097
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho. Repercussão no cálculo do salário de participação e de benefícios de previdência privada. Competência da Justiça Comum. Agravo regimental. Pedido subsidiário. Ausência de apreciação das demais matérias no Superior Tribunal de Justiça. Remessa dos autos ao STJ. Embargos de declaração acolhidos.



    1. In casu, com o provimento do recurso extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal, os autos deverão retornar ao Superior Tribunal de Justiça para que prossiga no julgamento das demais matérias não examinadas no Superior Tribunal de Justiça, ante o reconhecimento da incompetência da Justiça Comum.



    2. Embargos de declaração acolhidos.